Tribunal: CARF
Processo: 10530.724401/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724401/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/07/1988 a 30/09/1995
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE
ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA CARF N. 152. APLICAÇÃO.
Os créditos relativos a tributos administrados pela RFB, reconhecidos por
sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela RFB, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de a recorrente compensar o crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep, reconhecido judicialmente, com débitos da Cofins, até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenrhaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 210 a 223) interposto em 01/11/2016 contra
decisão proferida no Acórdão 14-56.843 - 11a Turma da DRJ/RPO, de 23/02/2015 (e-fls. 199 a
204), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724401/2010-02
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep, decorrente da ação ordinária processo no 1998.33.00.002612-4, ajuizada
junto à Justiça Federal de Salvador/BA, transmitido através dos PER/Dcomps no
32564.96250.311007.1.7.54-2304,
08247.52410.311007.1.7.54-3962
e
27591.81887.140312.1.7.54-9407.
Através de tal ação, ajuizada em 12/02/1998, o interessado pretendia afastar a
exigibilidade do PIS nos moldes dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, e compensar
o montante recolhido a este título com o PIS e a Cofins.
A sentença concedeu parcialmente o pleito, e ambas partes apresentaram recurso junto
ao TRF da 1a Região.
Em 05/07/2001, foi publicado acórdão do TRF que negou provimento às apelações, mas
deu parcial provimento à remessa oficial, de modo a afastar a exigência dos decretos-
leis e autorizar a compensação, mas apenas com o próprio PIS, com prazo prescricional
decenal, incidência dos expurgos inflacionários e da taxa Selic a partir de 01/01/1996.
Foram apresentados embargos de declaração, rejeitados, e recurso especial, inadmitido.
Interposto agravo de instrumento, o STJ conheceu do recurso, e o proveu parcialmente
em 05/10/2004, para vedar a compensação do PIS com a Cofins, afastar a limitação de
30% à compensação, a autorizar a aplicação da correção monetária pelo IPC, INPC,
Ufir e Taxa Selic.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, rejeitados, e o trânsito em
julgado ocorreu em 28/04/2005.
O contribuinte apresentou pedido de habilitação de crédito, deferido através do processo
no 13509.000041/2006-21.
Ao analisar os PER/Dcomps, a DRF Feira de Santana homologou parcialmente as
compensações por meio do despacho decisório de fls. 120/129, proferido em
22/03/2012, sendo que, apurado o direito creditório, os débitos de PIS a serem
compensados foram amortizados integralmente, mas não foram homologadas as
compensações com débitos de Cofins, por vedação da decisão judicial.
Cientificado do despacho em 30/03/2012 (fl. 138), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 140/148, em 24/04/2012, para alegar que após o
ajuizamento da ação judicial, teria sido editada a Lei no 10.637/2002, que autorizaria a
compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Alegou que a vedação constante da decisão judicial surtiria efeito apenas para as
compensações realizadas antes da edição de tal dispositivo legal.
Citou a Solução de Consulta no 442/2007 e a jurisprudência do STJ.
Defendeu que teria crédito superior ao utilizado para amortizar os débitos de PIS e
solicitou que o montante disponível fosse expressado, para que pudesse utilizá-lo em
futuras compensações.
Concluiu, para solicitar a homologação total dos PER/Dcomps, e, alternativamente, caso
seu pleito não fosse acatado, que fosse informado o saldo remanescente do seu direito
creditório.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-56.843 - 11a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(i)
que na última decisão proferida no processo judicial, quando da análise do
recurso especial, o STJ vetou a possibilidade de se efetuar a compensação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep com débitos da Cofins;
(ii)
que a decisão judicial reconheceu a existência da Lei no 10.637, de 2002,
mas entendeu que ela não se aplicaria ao caso presente, já que o acórdão
do TRF da 1a Região teria sido proferido anteriormente à sua edição, não
merecendo reforma;
(iii)
que de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 279, de 2014, poder-se-
ia admitir a compensação com débitos de quaisquer tributos se a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tivesse sido fundamento da
decisão;
(iv)
que no presente caso, a Lei no 10.637, de 2002, foi fundamento da decisão,
de modo que deve ser aplicada a interpretação mais restritiva, em
obediência à decisão judicial, estando vedada a compensação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep com débito da Cofins;
(v)
que a Solução de Consulta Cosit no 279, de 2014, reconheceu a
aplicabilidade do REsp 1.137.738/SP, citado pela ora recorrente, mas
manteve o entendimento de que o conteúdo da decisão judicial também
deveria ser levado em conta;
(vi)
que a Solução de Consulta no 442, de 2007, mencionada pela ora
recorrente, não se aplica ao caso em tela, já que o interessado não consta
como parte e as decisões administrativas não constituem normas
complementares, por falta de regulamentação do art. 100 do CTN, e,
portanto, não vinculam as decisões da DRJ, estando restritas ao processo
julgado, conforme o disposto no Parecer Normativo RFB no 23, de 2013;
(vii)
que, de qualquer modo, a Solução de Consulta no 442, de 2007, segue a
mesma linha de interpretação anteriormente exposta; e
(viii) que o montante de crédito disponível para futuras compensações consta da
e-fl. 118, devendo ser aplicada a Taxa Selic para atualização do valor, com
observância do prazo de que trata o art. 168 do CTN.
Cientificada da decisão da DRJ em 04/10/2016 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 208), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 01/11/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 209), argumentando, em síntese, que existe autorização legal para
compensação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep com débitos da Cofins e que há
crédito suficiente para a realização das compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da compensação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep com débito da
Cofins A recorrente explica que ingressou com a Ação Declaratória no
1998.33.00.002612-4 para discutir a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da
Contribuição para o PIS/Pasep trazida pelos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, tendo
obtido sentença favorável em 27/01/1999.
Lembra que, “com o advento da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, tornou-
se possível a compensação de créditos com débitos próprios relativos a tributos também
arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, independentemente do
destino de suas respectivas arrecadações”.
Destaca “que, em se tratando de compensação tributária, para fins de análise e
julgamento de ação judicial já ajuizada, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época
do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz de direito superveniente”.
Defende que “é ressalvado o direito do Contribuinte de proceder à compensação
dos créditos pela via administrativa em conformidade com as normas posteriores, desde que
atendidos os requisitos próprios”.
Sustenta que “não há que se falar em vedação à possibilidade de se realizar a
compensação na forma realizada em sede de Recurso Especial na medida em que o Ministro
Relator apenas indicou que, por se tratar o Acórdão de decisão proferida em momento anterior à
edição da norma em pauta, não haveria como, na via judicial, ser determinada a aplicação da
nova sistemática introduzida pela Lei n. 10.637, de 30/12/2002”.
Reforça que “tal julgado não afasta o direito do Contribuinte a promover
administrativamente a compensação devidamente reconhecida e autorizada nos termos da nova
sistemática introduzida pela Lei n. 10.637, de 30/12/2002”, e acrescenta que “jamais houve
decisão judicial de mérito afastando a aplicação do teor da lei no 10.637/2002”.
Pondera que “argumentar em sentido diverso implica em nítida afronta ao
princípio da igualdade na medida em que os contribuintes que não necessitavam de provimento
jurisdicional reconhecendo o seu direito ao crédito poderiam compensar livremente créditos de
PIS com débitos de COFINS. Por outro lado, aqueles que precisaram acionar o Judiciário seriam
compelidos a se submeter a cenário totalmente diverso, com restrição ao seu direito de
compensação”.
Afirma que “promoveu devidamente a compensação administrativa de crédito de
PIS com débitos de COFINS, nos termos que a legislação aplicável ao caso, e preenchidos os
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

requisitos previstos em Lei, inclusive com base nas regras de direito intertemporal aplicadas ao
presente caso”.
E completa sustentando “que a lei superveniente, qual seja, a Lei no 10.637/2002,
sobrepujou-se às decisões judiciais no que toca à autorização para compensação com todos os
tributos administrados pela Receita Federal, na medida em que visou elidir injustiças cometidas
com aqueles contribuintes submetidos a decisões baseadas em lei ultrapassada, em respeito,
inclusive, ao princípio da isonomia”.
Por isso pede “a homologação das PER/DCOMPs nos
32564.96250.311007.1.7.54-2304,
08247.52410.311007.1.7.54-3962
e
27591.81887.140312.1.7.54-9407, tanto no que respeita aos débitos de PIS quanto aos débitos de
COFINS”.
Com razão a recorrente.
A matéria que a recorrente pretende ver discutida já foi sumulada pelo CARF,
sendo de observância obrigatório por parte deste Colegiado, nos termos da portaria ME no 410,
de 16/12/2020, o que afasta a necessidade de maiores aprofundamentos:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Acórdãos Precedentes:
9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e 3301-001.446.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Dessa forma, é de se reconhecer, no caso discutido nos autos, o direito de a
recorrente compensar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, reconhecidos judicialmente,
com débitos da Cofins, tendo em vista que, independentemente de ter a seu favor decisão judicial
admitindo a compensação apenas com débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, este Conselho
já firmou o entendimento de que a legislação posterior veio a assegurar aos contribuintes o
direito à compensação tributária entre quaisquer tributos administrados pela RFB.
Do crédito para realização das compensações
A recorrente afirma que o direito “de creditar-se do PIS sobreveio de decisão
transitada em julgado nos autos da Ação Declaratória no 1996.33.00.002612-4, devendo ser
utilizados para fins de atualização do montante passível de compensação as seguintes diretrizes:”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

Diz que “foi nestes exatos termos que a Recorrente apresentou Pedido de
Habilitação de Crédito em 28/03/2006 perante esta D. Administração Fazendária, no importe de
R$ 888.168,51 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um
centavos), o qual foi deferido no mesmo ano, por meio do Despacho Decisório DRF/SSA no
19/2006”.
Destaca que, “na oportunidade da apresentação do referido Pedido de Habilitação,
a Recorrente sponte própria informou já ter efetuado parte das compensações por meio de
DCTF, nos períodos de julho/2001 a maio/2003, de modo que o crédito restante atualizado para
compensação perfazia o montante de R$ 225.227,15 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e
vinte e sete reais e quinze centavos)”.
Reclama que, “malgrado tenha havido o reconhecimento do montante a ser
compensado, com o deferimento do Pedido de Habilitação na quantia de R$ 888.168,51, esta D.
Administração Fazendária consignou em Despacho Decisório anteriormente atacado por meio de
Manifestação de Inconformidade que o crédito foi suficiente apenas à compensação dos débitos
de PIS”.
Por fim, pede “o reconhecimento do crédito no montante declarado em sede de
Pedido de Habilitação de Crédito, eis que lastreado em cálculo realizado em estrita obediência à
decisão judicial transitada em julgado e, a consequente homologação integral das PER/DCOMPs
transmitidas”.
Em primeiro lugar, é preciso que se diga que, ao contrário do que alega a
recorrente, o deferimento do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado por meio do Despacho Decisório no 19/2006 (e-fls. 38 a 40) não implicou
no reconhecimento do valor do crédito informado pela ora recorrente no pedido apresentado.
Isso está dito de forma expressa no corpo do Despacho Decisório:
Tendo em vista o atendimento dos requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 51 da IN
SRF no 600, de 28/12/2005, proponho o deferimento do presente Pedido de Habilitação
de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, destacando que:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

I) o deferimento implica aptidão do interessado a apresentar o Pedido
Eletrônico de Compensação, devendo ser informado, em campo específico do
Programa PER/DCOMP, o número do presente processo administrativo; e
II) o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
de ressarcimento e, tampouco, reconhecimento do valor do crédito informado
pelo sujeito passivo no pedido de fls. 01/05, nos termos do § 6o do art. 51 da
IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Não obstante, a fiscalização, ao quantificar o crédito disponível para utilização nas
compensações declaradas (ver Despacho Decisório DRF/FSA no 0626, nas e-fls. 120 a 129),
tomou como base o valor apurado no Parecer Secat no 150/2007/DRF/SSA (e-fls. 44 a 49), cujo
saldo era de R$ 291.988,65 em 01/01/1996, o que, segundo o mesmo Parecer Secat, equivalia a
R$ 868.257,45 em novembro de 2005 e a R$ 920.990,60 em fevereiro de 2007.
Dessa forma, é de se inferir que o valor de R$ 888.168,51, informado pela ora
recorrente no Pedido de Habilitação apresentado em 22/03/2006, equivale ao valor de R$
291.988,65 no dia 01/01/1996, considerado pela fiscalização.
Então, não há divergência entre o valor inicial do crédito considerado pela
fiscalização e o pedido pela ora recorrente quando da habilitação do crédito. A divergência, na
verdade, se dá em relação ao saldo apurado pela fiscalização após descontar as compensações
feitas pela ora recorrente entre julho/2001 e maio/2003 (R$ 24.471,05, em valor histórico
referente à data de 02/01/1996 – e-fl. 116) e aquele apontado pela ora recorrente no Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (R$
225.227,51, referente à data de 22.03.2006, o que, em valor histórico referente à data de
02/01/1996, equivalia a R$ 74.044,37 – e-fl. 24).
A fiscalização demonstrou nas e-fls. 110 a 115, de forma detalhada, como,
partindo do valor de R$ 291.988,65 (referente à data de 02/01/1996, o que equivalia a R$
825.305,92 em 31/01/2005, data da DCOMP), chegou ao valor de R$ 24.471,05 (referente à data
de 02/01/1996), após descontar as compensações feitas em relação aos períodos compreendidos
entre julho/2001 e maio/2003 (listagem apresentada na e-fl. 109).
Observe-se que a recorrente não questiona esses cálculos, nem na Manifestação de
Inconformidade e nem do Recurso Voluntário, limitando-se a afirmar em seu Recurso Voluntário
que o crédito reconhecido seria suficiente para a compensação de todos os débitos indicados nas
DCOMP.
Assim, é de se concluir que a recorrente não possui razão em sua irresignação. Os
cálculos apresentados pela fiscalização nas e-fls. 110 a 115, que, repise-se, não foram
questionados pela recorrente, demonstram, de forma bastante clara, que o saldo disponível, após
as compensações realizadas para o período compreendido entre julho/2001 e maio/2003, era de
R$ 24.471,05 (em valor histórico).
Desse saldo, a fiscalização abateu os débitos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep
declarados
nas
DCOMP

32564.96250.311007.1.7.54-2304
e
08247.52410.311007.1.7.54-3962, chegando a um saldo, em valor histórico relativo a
02/01/1996, de R$ 13.268,98, conforme cálculos apresentados na e-fl. 119.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724401/2010-02

Dessa forma, o valor do crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep,
reconhecido judicialmente, que ainda restou disponível para compensação com débitos da
Cofins, cuja possibilidade está sendo reconhecida no presente processo, é aquele apresentado na
e-fl. 118, que, em valor histórico referente à data de 02/01/1996, soma R$ 13.268,98.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito de a recorrente compensar o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep,
reconhecido judicialmente, com débitos da Cofins, até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 314
DF CARF MF
Original